Tribunal: TJSP
Processo: 0058904-04.2010.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Maria Cláudia Bedotti
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Ação de repetição de indébito. Divergência entre o valor faturado e o registrado pelo relógio medidor. Sentença que condenou a ré a devolver os valores cobrados nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação. Pedido do autor de inclusão das quantias cobradas no curso do processo até regularização do relógio. Cabimento. Inteligência do

Ementa:
Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Ação de repetição de indébito. Divergência entre o valor faturado e o registrado pelo relógio medidor. Sentença que condenou a ré a devolver os valores cobrados nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação. Pedido do autor de inclusão das quantias cobradas no curso do processo até regularização do relógio. Cabimento. Inteligência do artigo 323 do CPC/15. Expressa concordância da ré em contrarrazões. Honorários advocatícios sucumbenciais fixados sobre o valor da condenação. Pedido de redução, por resultar em elevada soma. Descabimento. Artigo 85, § 8o, do CPC/15, que reserva a fixação por equidade apenas às hipóteses em que o valor da causa ou o proveito econômico são muito baixos ou irrisórios. Precedentes do STJ. Recurso do autor provido, recurso da ré improvido.